Tribunal: STF
Processo: HC 52742
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. Nulidades processuais inexistentes. - Denúncia que descreve devidamente os fatos imputados aos réus. - Irrelevância de pretensas irregularidades da prisão em flagrante, condenados que já de acham os réus. - Juntada regular dos documentos que não influíram, aliás, na condenação. - Pedido de habeas corpus indeferido.